Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-86.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO PAULO DIAS FERREIRA - CPF: 138.534.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
OBJETIVO DE RENEGOCIAR E REVISAR CONTRATOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria suscitada nos autos se trata de revisão contratual de várias cédulas de crédito bancário, é da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da Ação de Anulação de Contrato com Restituição em Dobro n. 1006548-83.2021.811.0041, proposta por Francisco Paulo Ferreira contra o Banco Bradesco S/A.

A ação foi distribuída inicialmente ao Juízo Suscitado (4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá), e lá tramitou até a fase saneadora, ocasião em que o magistrado afirmou que a lide não discute matéria bancária por operação decorrente de subordinação à fiscalização do Banco Central e que “não há qualquer menção sobre revisão contratual”. Embasado nessas razões, declarou sua incompetência para processar a demanda, sendo o feito redistribuído ao Juízo suscitante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação é de Anulação de Contrato com Restituição em Dobro e apesar da narração dos fatos estar um pouco confusa, ficou claro que o seu objetivo é revisar as cláusulas contratuais de Empréstimos Consignados nos Benefícios Previdenciários do autor, através de Cédulas de Créditos Bancários, tanto é que alega estar pagando juros sobre juros, pede a nulidade de uma cédula bancária e o refaturamento de outras,
após a revisão
.

Confira-se excerto da inicial em que se constata a pretensão revisional:

“[...] Pois bem, o Requerente durante todo o lapso negocial sofreu com a abusividade da Requerida que dispondo de recursos intentou o idoso a compactuar com diversos empréstimos sob o prisma de parcelas muito baixas.

No entanto, a monta emprestada já ultrapassou mais de o dobro apenas com juros e refinanciamento, sendo que de seus parcos rendimentos R$ 1.203,50 são descontados mensalmente o quantum de R$ 295,72, o que é 25% de seu subsídio mensal.
Contudo, diante do alto valor agregado ao final do empréstimo merecem os valores serem revistos
.
Devendo, ser cancelada a cédula 344.326.410 que conjugou todos os valores das cédulas anteriores, reparcelando-as e aumentando o saldo devedor, mantendo o valor original de R$ 6.738,14, abatendo os valores já pagos de forma progressiva.

(...)

Julgar procedente a presente ação
DECLARANDO A NULIDADE DA CEDULA
Nº 324853145 abatendo o valor pago das parcelas no montante total da dívida por incursão em erro,
REFATURANDO A CEDULA Nº
307334273 ao valor do somatório remanescente da cédula nº 324853145 mais o empréstimo contido nesta, mantendo o número de parcelas mas alterando o valor destas, por fim,
CONDENANDO A REQUERIDA
ao pagamento do dobro da diferença do valor adimplido pelo REQUERENTE o qual pormenorizadamente perfaz o quantum de R$ 1.856,16 (hum mil oitocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).”

Portanto, a demanda impugna as cédulas de credito bancária contratadas e o pedido é de revisão desses contratos e de ressarcimento em dobro se constatada cobrança irregular.

O art. 1º, I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 04/2008/CM, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, definiu que a Vara Especializada de Direito Bancário tem competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos às
causas decorrentes

de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
. Confira-se:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

Observa-se que o dispositivo é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do § 1º que as discussões sobre matéria bancária serão de competência da Vara Especializada.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITOS – OBJETIVO DE RENEGOCIAR E REVISAR CONTRATOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PROVIMENTO 004/2008/CM – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.

A matéria debatida nos autos de origem envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de consignação.

(N.U 1015121-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AJUIZAMENTO CONTRA VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS BANCÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

As Varas Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes (art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM).
(N.U 1022211-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos Morais - REVISÃO DO CONTRATO PARA LIMITAR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes. Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.

(N.U 1000804-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

As Varas Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes (art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM).

(N.U 1020820-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito
para declarar competente o Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário para julgar o processo n.
1006548-83.2021.811.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023